Tribunal: TJMT
Processo: 1046467-05.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046467-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NARA REGINA PETRI LEONEL DE ALMEIDA - CPF: 000.127.981-50 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), ADILSON ADRIANO DE ALMEIDA - CPF: 820.948.881-34 (RECORRENTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (RECORRIDO), MARCIA SECOLO - CPF: 039.437.571-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.
DANO MATERIAL.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
SIMPLES
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
documento
(
comprovantes
de
pagamento
de
parcelas
).

2.
O simples
desc
umprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honor
ários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1046467-05.2021.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
NARA REGINA PETRI LEONEL DE ALMEIDA e ADILSON ADRIANO DE ALMEIDA

Recorrido
:
SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ADILSON ADRIANO DE ALMEIDA / NARA REGINA PETRI LEONEL DE ALMEIDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face MARCIA SECOLO
/ SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI / ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO.

Sentença

proferida
no ID175322382/PJe2.
Homologou
o
pedi
do
de
desistência

em

relação

às

partes

reclamadas
ROSANA MARIA DA SILVA e MARCIA SECOLO.

Quanto

ao

mérito
,
concluiu
pela
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
decorrente
da
comercialização

ao

consumidor
de
lote

em

desconformidade
com a
legislação
municipal q
ue
rege

os

loteamentos
de
sítios
de
recreios
,
cujo

parcelamento
de terra é
muito
inferior
ao
que
determina
a lei.

Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para: a)
declarar
a
nulidade
do
contrato

firmado
entre as
partes
; b)
condenar
a
reclamada
a
restit
uir
o valor de R$ 8.000,00 com
aplicação
de
multa

contratual
de 20%,
aos

reclamantes
; e c)
indeferir

os

danos

morais

por

considerar
que o simples
descumprimento

contratual

não

enseja

referido

dano
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175322
385/PJe2.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
restituição
de
quantia

deve

ser

estabelecida
no
importe
de R$ 11.000,00, o
qual
,
acrescido
de
multa
de 20%,
perfaz
o
montante
de R$ 13.200
,00
; e b) a
venda
do
lote
com
irregularidades
e do
qual
a
parte

reclama
da

não
é
proprietária

enseja o dano moral. Pugnou pela reforma da sentença para adequar
o valor a
ser

ressarcido

aos

reclamantes
,
bem

como

conceder

a

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELA
TOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Código
Civil,
os

dan
os

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
pagamento
das
parcelas

prevista
s

em

contrato
,
referente
s

ao

lote

alienado
, no valor de R$ 11.000,00 (
onze
mil
reais
).

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se que
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado
,
no valor de R$ 11.000,00 (ID 175322720/PJe2;
ID 175322721/PJe2; eID 175322722/PJe2
),
fazendo
as
partes

reclamantes
jus
ao

ressarcimento
da
referida

quantia
, a
título
de
indenização
material
na

modalidade
de
danos

emergentes
,
acrescido

ainda
da
multa

contratual
de 20%.

Dano
moral.

Dano
moral é
a

of
ensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

l
esões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
ho
nra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de q
ue as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
rep
utação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibil
idade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equiva
lem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

Nota-seque
o simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

A
propósito
,
assim

tem

entendido
a
Turma

Recursal
:

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – EXISTÊNCIA DE EMBARGOS
AO EMPREENDIMENTO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – SITUAÇÃO IRREGULAR – VICIO DO NEGÓCIO JURIDICO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL – ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALM
ENTE ACOLHIDO. O
mero

descumprimento

contratual
,
não
é
suficiente
para
ensejar

indenização

por

dano
moral (N.U 1072631-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30
/11/2023)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS e INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VENDA A
NON DOMINO
.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO.
CHÁCARA DE RECREIO – PARAÍSO DOS LAGOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PR
OMITENTE VENDEDOR QUE ENSEJOU O EMBARGO DA OBRA FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. DIREITO A RESCISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
DANO MATERIAL COMPROVADO.

DANO MORAL NÃO CON
FIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata
-se de
ação

indenizatória

em
que
o

Recorrente
JOEL DA SILVA SOUZA
postula
pela
declaração
de
rescisão

contratual
do
negócio

firmado
junto
a

empresa
SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS
EIRELI,
consistente

na

aquisição
de um
terreno
rural,
bem

ainda

reparação

por

danos

morais
,
argumentando
que
em

decorrência
de
irregularidade

ambiental
o
empreendimento

foi

embargado

pelos

órgãos

competentes
. 2. Dos autos,
restou

incontroversa
a
relação

j
urídica
entre as
partes
,
consistente no contrato de compra e venda do lote

na

Chácara
de
Recreio
- Paraíso dos Lagos,
bem

como
o embargo do
empreendimento

por

falta
de
licença

ambiental
,
conforme

amplo

arcabouço

probatório

produzido
no
feito
. (...) 7.
Por

fim
, é
assente

na

jurisprudência
que o
mero

inadimplemento

contratual

não

dá

ensejo
à
reparação

por

suposto

abalo
moral,
resolvendo
-se
em

perdas
e
danos
, no
qual
se
inserem

os

prejuízos

materiais
. 8. É
necessário

salientar

também
que,
em

regra
,
situações

r
eflexas
da
violação
de
direitos

patrimoniais

não

ensejam

lesão

imaterial

quando

sua

intensidade

lesiva

não
é
capaz
de
extrapolar

transtornos
do
cotidiano
,
inerentes
à
vida

na

sociedade
de
consumo

moderna
. 9. A
toda

evidência
,
inexiste

qualquer

situação

cap
az
de
causar

abalo
à
honra
e à moral do
Recorrente
,
considerando
que o
mero

inadimplemento

contratual
,
não é capaz de gerar o dano moral indenizável
. (...) 11.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1044176-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/05/2023,
publicado
no DJE 05/06/2023)

Portanto
,
em
se
tratando
de
simples

inadimplemento

contratual
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
,
havendo

apenas
o
mero

aborrecimento
da
parte
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
fixar
o valor do
dano
material

em

R$ 11.000,00 (
onze
mil
reais
)
,
a
crescido d
a
multa
de 20%
e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, bem como juros legais de 1% ao mês a partir da citação
. No
mais
,
mantenho
a
sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024